Tribunal: TJMT
Processo: 1047733-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047733-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.930.352/0001-93 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.744.864/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (AGRAVADO), BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA - CNPJ: 04.121.434/0001-09 (AGRAVADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (AGRAVADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA - CNPJ: 24.675.878/0001-95 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0022-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP contra decisão proferida em recuperação judicial que, diante do pedido de desistência formulado pelas recuperandas sob o argumento de que parte substancial dos credores teria sido paga extrajudicialmente, indeferiu a extinção imediata do feito e determinou a convocação de assembleia de credores para apuração da quitação das dívidas e de eventuais pendências. As agravantes sustentam a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, requerendo a desistência e a extinção do processo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o devedor pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento sem prévia aprovação da assembleia-geral de credores; (
ii
) estabelecer se o alegado pagamento extrajudicial de parte considerável dos credores enseja perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual no processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005 veda a desistência unilateral do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento e condiciona a extinção do feito à aprovação da assembleia-geral de credores.

4. Após o deferimento do processamento, a recuperação judicial deixa de interessar apenas ao devedor e passa a envolver interesse coletivo dos credores, submetendo-se a regime concursal de natureza coletiva, com fiscalização judicial e participação dos sujeitos processuais legalmente previstos.

5. A disciplina dos
arts
. 47 e 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005 harmoniza a preservação da empresa com a tutela dos interesses dos credores, razão pela qual deliberações relevantes, como a desistência, exigem controle coletivo e não dependem exclusivamente da vontade do devedor.

6. O alegado pagamento de determinados credores não descaracteriza o objeto da recuperação judicial, que consiste na superação da crise econômico-financeira e na reestruturação do passivo, e não apenas na quitação isolada de obrigações.

7. O interesse processual, no âmbito do microssistema
recuperacional
, afere-se sob a perspectiva da coletividade de credores, e não apenas segundo a conveniência das recuperandas.

8. A ausência de comprovação concreta, nos autos, do pagamento dos credores concursais impede o reconhecimento de perda superveniente do objeto ou de inutilidade do processo.

9. O pagamento extrajudicial substancial de credores, à margem do regime
recuperacional
e sem deliberação assemblear, pode indicar violação à par conditio
creditorum
, sobretudo porque os créditos sujeitos ao processo devem observar a disciplina coletiva própria e, quando existente, o programa de pagamento aprovado.

10. A inexistência, no caso, de assembleia-geral de credores para deliberação do plano evidencia que não houve aprovação coletiva do tratamento do passivo, o que reforça a necessidade de submissão do pedido de desistência ao crivo assemblear.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O devedor não pode desistir do pedido de recuperação judicial, após o deferimento de seu processamento, sem aprovação prévia da assembleia-geral de credores, nos termos do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 2. O alegado pagamento extrajudicial de parte dos credores não implica, por si só, perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual na recuperação judicial. 3. O interesse processual no processo
recuperacional
deve ser aferido à luz da natureza coletiva do procedimento e da tutela dos interesses da coletividade de credores. 4. A convocação de assembleia-geral de credores constitui providência adequada para apreciação do pedido de desistência formulado após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, 7o, § 1o, 21, 36, § 2o, 47, 49, §§ 3o e 4o, 51, 52, caput, incisos I a V e §§ 1o a 4o, 55 e 69; CF/1988, art. 195, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento no 70073887408, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Quinta Câmara Cível, j. 25.10.2017; TJSC, Agravo de Instrumento no 4000620-03.2020.8.24.0000, Rel. Des. Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT,
nos autos da recuperação judicial n. 0001675-39.2016.8.11.0039, que, diante do requerimento de
desistência
da recuperação judicial
formulado pelos devedores
, determinou a realização de assembleia geral de credores (AGC), manteve obrigações ao administrador judicial e advertiu sobre a possibilidade de convolação em falência, caso não cumpridas as obrigações previstas na Lei n. 11.101/2005.

Os agravantes sustentam, em síntese, que houve quitação substancial do passivo submetido à recuperação judicial, sendo desnecessária a continuidade do procedimento, notadamente com a convocação de AGC, imposição de obrigações ao administrador judicial e eventual decretação de falência por ausência de plano. Alegam, ainda, perda superveniente do interesse processual, ônus desproporcionais, e invocam os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade, além da teoria do adimplemento substancial.

Com tais argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão
agrava e impedir, até o julgamento do presente recurso, a realização da assembleia geral de credores, assim como a
exigibilidade de encargos ao administrador judicial e a ameaça de convolação em falência.

Em sede de cognição sumária, não observados os requisitos necessários, o efeito suspensivo foi indeferido (Id.
339188856
).

Intimados todos os credores habilitados no polo passivo dos autos de origem, apenas o
credor BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contrarrazões à pretensão recursal (Id.
339628359
), defendendo, em suma, a
impossibilidade de homologação do pedido de desistência sem a realização da assembleia geral de credores,
ante a regra do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, tem-se recuperação judicial cujo pedido foi formulado em
julho/2016
, e, após
reiteradas determinações de emenda à inicial,
teve seu processamento deferido em decisão proferida no dia 16/09/2026 (Id.
72392652
– pág. 680)
. O plano de recuperação judicial foi recebido em
05/03/2018
, enquanto a relação de credores do art.
7o, § 2o, da LREF, e posterior determinação de publicação do edital de exigência legal,
21/03/2018
(Id.
72392652
– pág. 759
e 767
)
.

Do caderno
processual, observa-se que houve a renúncia do primeiro Administrador
Judicial

inicialmente
designado.
Com isso, em 2019 o Juízo
a quo
nomeou novo auxiliar. Posteriormente, em dezembro de
2021 foi determinada a digitalização de migração do feito ao sistema PJE, uma vez que tramitava originalmente pelo antigo sistema APOLO.
Após a migração, tem-se apenas petições de habilitação de patronos
nos autos, e, apenas em 07/11/2023, o Juízo
a quo
proferiu decisão
no feito
, substituindo o Administrador Judicial e determinando a
certificação acerca da publicação do edital do art. 52, § 2o, da Lei no 11.101/2005
(Id.
133676280
)
.

Observa-se, posteriormente, a absoluta inércia da serventia do juízo de primeiro grau,
inexistindo qualquer ato ordinatório de cumprimento às determinações outrora.

Em abril de 2024, o Magistrado de primeiro grau exarou decisão
assinalando a ausência de movimentação e, ainda,
determinando, em suma,
a intimação dos devedores e do Administrador Judicial para
informar acerca da manutenção das atividades empresariais dos devedores.

As recuperandas
, então, manifestaram
pleiteando a desistência
“do pedido de recuperação judicial, considerando que de forma extrajudicial já foi pago grande parte dos credore
s (sic)”
(Id. 154807732)
.

A pretensão foi reiterada com novos argumentos no petitório de Id.
197560054

Após
delongada tramitação processual,

o Magistrado
a quo
ind
eferiu o pleito, determinando a convocação da assembleia de credores.

É a decisão recorrida
:

“[...]
Aqui se tem recuperação judicial.

A parte autora requereu homologação da desistência.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, em razão do pedido de extinção e do apontamento de que houve o pagamento dos credores,
DESIGNO assembleia de credores a ser realizada no dia e local indicado pelo Administrador Judicial.

Frise-se que a finalidade da assembleia de credores é verificar se todas as dívidas foram quitadas e se há pendências a serem analisadas.

Determino que o senhor Administrador Judicial promova a intimação de todos os credores, inclusive das Fazendas Públicas.

Após, fica o Administrador Judicial e as empresas recuperandas intimados a apresentarem a conclusão dos
trabalhos, sob risco de decretação de falência.

[...](Id.
191325912

–
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em definir
se é
juridicamente cabível
o pedido de desistência – e extinção – do processo de recuperação judicial,
sob o argumento
de que houve a perda superveniente do objeto e de que o procedimento carece de interesse processual
.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, observo que a matéria dispensa maiores delongas, de modo que a insurgência não prospera.

Como é cediço,
à luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005, o processo de recuperação judicial é
instrumento legal destinado a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor empresário ou sociedade empresária
,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Trata-se de
mecanismo de reorganização patrimonial, negocial e operacional, submetido ao controle jurisdicional e à deliberação dos credores, voltado à preservação da empresa viável
, sendo regime
de reestruturação sujeito a requisitos legais, fiscalização judicial, atuação do administrador judicial e participação ativa da coletividade de credores
,
confome
express
amente
na Lei no 11.101/2005.

Dentre as obrigações impostas pela legislação
recuperacional
, o art. 52 preconiza que:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei,
o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
e, no mesmo ato:

I –
nomeará
o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II -
determinará
a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei;

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;

IV –
determinará
ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V -
ordenará
a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.

§ 1o O juiz ordenará a expedição de edital
, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I –
o
resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicia
l;

II –
a
relação nominal de credores
, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2o Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de
assembléia
-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2o do art. 36 desta Lei.

§ 3o No caso do inciso III do
caput
deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento
,
salvo se obtiver aprovação da desistência na
assembléia
-geral de credores.

Consoante hialina na
regra legal que
ao devedor não é permitido

desistir do pedido de recuperação judicial após exarada a decisão que defere o seu processamento, sendo necessário, para tanto, que o referido pedido seja submetido a assembleia geral de credores e
, se aprovado, será homologado pelo Juízo
Recuperacional
.

Sobre o tema, leciona
Manoel Justino Bezerra Filho
que, caso
o pedido seja formulado antes do deferimento do processamento,
este
independe de aprovação pela assembleia de credores
,
“pois antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, não são atingidos quaisquer direitos de terceiros,
o que ocorre após o deferimento
”
(
Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p.257)
.

Daí decorre uma distinção importante. Antes do deferimento do processamento, prevalece a possibilidade de desistência do pedido pelo devedor, porque ainda não se consolidou o regime jurídico
recuperacional
com repercussões mais intensas sobre os credores e sobre o mercado. Depois do deferimento do processamento, contudo, a recuperação judicial deixa de interessar apenas ao devedor e passa a envolver interesse coletivo dos credores, razão pela qual a desistência depende da aprovação assemblear.

E
ssa sistemática é coerente com a lógica dos
arts
. 47 e 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005, que prestigiam a preservação da empresa, mas
também a tutela dos interesses creditórios e a participação dos credores nas deliberações relevantes do processo
. Após
o deferimento do processamento da recuperação judicial, a controvérsia deixa de gravitar apenas em torno da esfera jurídica do devedor e passa a envolver um microssistema concursal de natureza coletiva, com repercussão direta sobre todos os credores sujeitos ao regime
recuperacional
.

Por conseguinte, primando ainda pela primazia da preservação da empresa, a Lei de Recuperação Judicial e Falência estabelece
a submissão do pedido de desistência ao crivo dos credores,
pois, uma vez aprovado, extingue-se o feito sem qualquer sanção aos devedores.

Corroborando o entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA.
DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DEFERIDO O PROCESSAMENTO.
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA ASSEMBEIA-GERAL DE CREDORES. ART. 52, § 4o, DA LEI N.o 11 .101/05
. GRUPO ECONÔMICO. DESISTÊNCIA QUE AFETA A RECUPERAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS. 1. Preambularmente, é oportuno ressaltar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2. Acerca da desistência do pedido de recuperação judicial, cabe ponderar que o art. 52, inciso § 4o, da Lei n.o 11.101/05, estabelece que, após o deferimento de seu processamento, a abdicação do direito à recuperação fica
sujeita à aprovação da
assembléia
-geral de credores.
Destarte,
não se mostra adequada a concessão do pedido formulado sem a sua sujeição à apreciação e aprovação da
assembléia
-geral de credores.
3. Ainda, não bastassem as exigências legais, cabe destacar as peculiaridades do presente feito de recuperação.
[...]
6.
Destarte, necessária a autorização da
assembléia
-geral para desistência do pedido de recuperação judicial da empresa
Fanti
Pneus S.A., cujo processamento já foi deferido, nos termos do art. 52, § 4o, Lei n.o 11 .101/05.
Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento No 70073887408, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em... 25/10/2017).
”

(TJ-RS - AI: 70073887408 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2017)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA
. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. ADEMAIS,
POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CASO APROVADO PELOS CREDORES (ART. 52, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005)
. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (TJSC, Agravo de Instrumento
n .
4000620-03.2020.8.24 .0000, de São José do Cedro, rel. Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19-05-2020).
”

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4000620-03 .2020.8.24.0000, Relator.: Janice Goulart Garcia
Ubialli
,
Data de Julgamento: 19/05/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
)

Nessa perspectiva,
a tese recursal de perda superveniente do objeto e carência do interesse processual não guarda qualquer pertin
ência na ocasião.
O objeto do processo de recuperação não
encontra-se
respaldo apenas no pagamento de determinados credores, mas sim na superação da crise econômico-financeira e reestruturação do passivo.
Por sua vez, o interesse processual, tratando-se do microssistema concursal de natureza coletiva, deve ser aferido à luz d
a coletividade de credores, e não a partir da ótica do devedor.

Ademais, não há nos autos qualquer
dado concreto que corrobore o alegado pagamento de eventuais credores concursais.
Para além disso, a
alegação de que já houve pagamento de quantia substancial dos credores não serve
como
justific
ativa para a
relativização da regra do art. 52, § 4o. Em realidade,
indica possível
violação dos devedores ao
par conditio
creditorum
,
de modo que, instaurado o regime concursal, todos os créditos sujeitos ao plano d
e soerguimento
deverão ser pagos na forma instituição
no respectivo programa de pagamento,
circunstância
que – a toda evidência – não
foi observada na hipótese.

Na ocasião dos autos,
ainda,
tem-se que sequer
houve
assembleia geral de credores para deliberação acerca do plano de recuperação judicial,
inexistindo qualquer programa de pagamento
aprovado em assembleia de credores e homologada pelo Juízo Universal, o que revela, além d
a impertinência da pretensão recursal,
sendo

evidente o
atraso severo na marcha processual em razão da falta de diligência de todos os atores processuais
.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, entendo
por adequada a decisão recorrida, uma vez que amparada em regra expressa no art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005,
de sorte que o pedido de desistência independe tão somente da vontade do devedor, devendo ser precedido de anuência da assembleia de credores
, em razão da natureza do processo de soerguimento e o interesse coletivo estampado no instituto.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026